Tribunal: STF
Processo: ARE 1379890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO DO AUTOR E DA RÉ. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ, CONJUGADA COM O ART. 1° DO DECRETO 20.910/32E ART. 11 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 10.559/02. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇAO POR PRESTAÇÃO MENSAL, PERMANENTE E CONTINUADA. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PRESTAÇÃO EM PARCELA ÚNICA, PREVISTA NO ART. 4° DA LEI 10.559/02. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. APELAÇÃO DO AUTOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELAÇÃO DA RÉ A QUE SE DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.



    I - A Lei n° 10.559/2002, ao instituir o Regime do Anistiado Político, promoveu renúncia tácita à prescrição, porquanto reconhecido o direito à reparação econômica àqueles que foram atingidos por atos de exceção, decorrentes de motivação exclusivamente política. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de prescrição suscitada pela União afastada.



    II - Autor, que já é beneficiário da prestação mensal única, pretende a revisão do benefício para transformá-lo em prestação mensal, motivo pelo qual se aplica ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1° do Decreto 20.910/1932, no que diz respeito às parcelas mensais, mas não o fundo do direito, conforme o item acima.



    III - Conjugando as mencionadas normas, a interpretação resultante sobre a prescrição no presente caso, é de que, se eventualmente reconhecida a revisão dos valores fixados a título de reparação indenizatória decorrente de anistia política, ela incidirá apenas sobre as parcelas paga são autor nos cinco anos que precederam a propositura da ação, prescrevendo a revisão relativa às prestações mensais pagas anteriormente ao citado período. Precedentes.



    IV - Em razão da natureza jurídica distinta, não é possível utilizar a prestação de mensal, permanente e continuada, de natureza indenizatória, prevista na Lei n° 10.559/02, como meio de revisar aposentadoria por tempo de contribuição, de cunho previdenciário e contributivo.



    V - O E. STJ entendia que a reparação econômica prevista na Lei 10.559/02 possuía caráter indenizatório, sem qualquer espécie de ressalva quanto à natureza dessa indenização – se exclusivamente quanto aos danos materiais, ou se abrangeria, também, os danos morais. A natureza dúplice da indenização concedida aos anistiados políticos fica evidenciada nos arts. 4° a 6° da Lei de Anistia, razão pela qual não se permitia cumulação entre a reparação econômica prevista na Lei de Anistia e a indenização por dano moral.



    VI - Entretanto, recentemente, aquela mencionada Corte Superior modificou seu entendimento, a exemplo do AgRg no Recurso Especial n° 1.467.148/SP e do AgRg no Recurso Especial n°1.464.721/PR, julgados respectivamente por suas la e 2 a Turmas, no sentido de ser possível a cumulação entre as prestações previstas pela Lei n° 10.559/02 e a indenização por danos morais fundada no Código Civil, já que a lei vedaria apenas a acumulação entre as prestações mensais, permanentes e continuadas e a prestação única, sem qualquer vedação a outras acumulações, conforme reconhecido no REsp n° 890.930, razão pela qual esta E. Turma passa a adotá-lo.



    VII - No entanto, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais pelo Magistrado de primeiro grau, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) mostrou-se excessivo, razão pela qual, à luz dos fatos descritos nos presentes autos, das provas colacionadas e da jurisprudência desta E. Corte, é de se ver reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais).



    VIII - Apelação do autor a que se nega provimento e apelação da ré e reexame necessário a que se dá parcial provimento. Sentença reformada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 4º, inciso II; 5º, incisos III, IV, V e VI; 7º, inciso VI; 37, § 6º, da Constituição Federal, e art. 8, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente